Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos, etc. Segundo dispõe o artigo 995, par. único do CPC, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que, no caso concreto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, não vislumbro o concurso dos requisitos legais, haja vista que a matéria apresenta controvérsias fáticas que devem ser apreciadas pela eg. Turma por ocasião do julgamento do recurso. Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 30/04/2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator